Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702550-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABEYLARD DE FREITAS DURAES NETO DECISÃO A exceção de pré-executividade será analisada quando da conclusão do julgamento da ADP n. 615/DF. Intimem-se. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para manutenção da suspensão já ordenada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.